Tribunal: TCU
Processo: 013.895/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis instituídas por ex-servidores do extinto Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. determinar o registro do ato de pensão civil de interesse da sra. Cheva Grinspun 9.2. negar registro ao ato de pensão civil de interesse da sra. Clarice Bezerra Cirino; 9.3. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Clarice Bezerra Cirino no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. orientar o Ministério da Agricultura e Pecuária no sentido de que a concessão de pensão à sra. Clarice Bezerra Cirino poderá prosperar caso observado o disposto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, uma vez que o benefício de pensão pago pela União é de valor inferior aos proventos de aposentadoria recebidos pela interessada; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, à Prefeitura Municipal de Recife e à Secretaria-Geral de Controle Externo, para ciência.